Tribunal: TJBA
Processo: 8030079-68.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030079-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO FROIS DOS SANTOS Advogado(s): FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada no posto de Soldado, com proventos de Cabo PM, visando ao reconhecimento do direito ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 60%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se incidem as preliminares de decadência e prescrição em relação ao direito pleiteado; e (ii) analisar se o impetrante faz jus ao recebimento da GCET no percentual de 60%, considerando os requisitos previstos na Resolução COPE nº 153/2014. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica debatida é de trato sucessivo, renovando-se mensalmente, razão pela qual não há que se falar em decadência, nos termos da Súmula 85 do STJ. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, quando o próprio direito reclamado não tiver sido expressamente negado pela Administração. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo inviável a dilação probatória no rito mandamental. A Resolução COPE nº 153/2014 condiciona a concessão da GCET no percentual de 60% à comprovação do efetivo exercício da função de condução de veículos utilizados nas atividades finalísticas da corporação. Ausente nos autos prova pré-constituída que demonstre que o impetrante desempenhava efetivamente a referida função, inviabilizando o reconhecimento do direito pleiteado. A inadequação da via eleita impõe que a pretensão do impetrante seja buscada por meio de ação ordinária, onde há possibilidade de dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A relação jurídica de trato sucessivo impede a consumação da decadência e sujeita-se à prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória. A concessão da GCET no percentual de 60% exige comprovação do exercício da função de condução de veículos utilizados nas atividades finalísticas da corporação, nos termos da Resolução COPE nº 153/2014. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento do direito em sede de mandado de segurança, devendo a pretensão ser buscada por meio de ação ordinária. Dispositivos relevantes citados: Súmula 85 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1699545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; STJ, AgInt no MS 24.840/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.03.2020, DJe 27.03.2020; STJ, AgInt no RMS 57352/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.02.2019, DJe 26.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030079-68.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANTONIO FROIS DOS SANTOS e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de decadência e prescrição, e no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador,.